Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SÚMULA 308 STJ.
I – O credor hipotecário tem preferência sobre o produto da alienação do imóvel penhorado no cumprimento de sentença. Art. 1.422 do CC e art. 908, caput, do CPC.
II – O agravante-exequente não pode ser considerado adquirente do imóvel após a rescisão do contrato de compra e venda, portanto inaplicável a Súmula 308 do eg. STJ, ainda que por analogia.
III – Agravo de instrumento desprovido.